Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RISCO EXCLUÍDO. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADOS. CONCEITOS JURÍDICOS. TIPIFICAÇÃO PENAL DE DELICADA COMPREENSÃO E APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange os contratos de seguro oriundos de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, entre os direitos básicos do consumidor, o de obter informação adequada e clara sobre qualidade, conteúdo e características dos diferentes produtos e serviços postos à sua disposição (art. 6o, inc. III, do CDC).
2. Em contrato de adesão – como o de seguro automotivo, as cláusulas limitativas devem estar redigidas com clareza e destaque na apólice e na proposta de seguro subscritas pelo consumidor, consoante art. 54, § 4o do CDC. 2.1. No caso, a mencionada cláusula limitativa foi incluída em inobservância aos princípios gerais da transparência nas relações de consumo e da informação.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.